Tribunal: TJMT
Processo: 1043197-52.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043197-52.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NAIR LOPES DOS SANTOS - CPF: 943.173.306-44 (AGRAVANTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), NAIR LOPES DOS SANTOS - CPF: 943.173.306-44 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DE APELAÇÃO EM QUE A RECORRENTE ALEGA OMISSÃO NA SENTENÇA – PRECLUSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO OPOSTO ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELA INSTÂNCIA
AD QUEM
, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DA TAXATIVIDADE – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1- Ao interpor o Recurso de Apelação, a Embargante aduziu que quando o feito foi sentenciado a Julgadora omitiu-se quanto à alguns pontos alegados que, de acordo com a Recorrente, têm relevância. Contudo, após a prolação da sentença a Agravante não opôs Embargos de Declaração e, por conseguinte, o alegado vício não foi submetido à apreciação pelo Juízo
a quo
; logo, não pode ser examinado por esta Corte Estadual, pois
conforme já decidiu o STJ que
“eventuais omissões havidas deveriam ter sido suscitadas por embargos declaratórios não opostos, atraindo a preclusão”
(REsp no 407.460/RS).

2-
“
Se a

discussão trazida pela recorrente em sede de apelação diz respeito a existência de omissão na sentença. Contudo, as alegadas omissões apontadas nas razões do recurso não foram levadas a cognição do Juízo a quo, não podendo ser examinadas pelo Juízo ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição”
. (TJ/CE - RAC n.o 0035673-08.2014.8.06.0071).

3- Consoante o princípio processual da taxatividade, cada decisão judicial deve ser atacada por recurso próprio e, de acordo com o artigo 1.022, do CPC, cabem Embargos de Declaração contra qualquer decisão judicial para suprir omissão. Assim, se a Agravante pretendia sanar eventual omissão existente na sentença, deveria ter oposto o Recurso Integrativo, utilizando-se da via adequada, e não interposto o Recurso de Apelação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto
por
Nair Lopes dos Santos
em virtude da decisão em que não conheci do Recurso de Apelação por ela interposto e provi parcialmente o Apelo manejado pela
Enegisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, determinei que a restituição dos valores pagos a maior pela Agravante ocorra na forma simples, reduzi a indenização por danos morais para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), fixei a citação como termo inicial dos juros de mora da verba indenizatória e, por fim, diante da sucumbência recíproca, condenei cada parte ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixei em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 8.o, do CPC.

De acordo com a Agravante, a decisão destoa da realidade fática, pois embora dispusesse de mecanismo para provocar o Juízo
a quo
acerca dos fatos por ele não apreciados, cabe ao Tribunal analisar as questões não apreciadas na sentença, desde que tenham sido suscitadas e discutidas pelas partes, sob pena de incorrer em omissão.

Ou seja, afirma que embora a Juíza singular não tenha enfrentado a questão relativa à prova pericial, o tema foi objeto de discussão pelas partes e, de conseguinte, a análise foi transferida para este grau recursal.

Assim, requer a reforma da decisão agravada, para que sejam providos os pedidos formulados no Recurso de Apelação e, de conseguinte, alterado o ônus da sucumbência, condenando somente a Recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões no Id. 8116967.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada foi proferida em 23/02/2021 e tem a seguinte redação:

Vistos etc.

Trata-se de dois Recursos de Apelação interpostos, respectivamente, por
Nair Lopes dos Santos
e
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, em virtude da sentença proferida pela Juíza da 11.a Vara Cível da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência Parcial de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada pela primeira Apelante.

A Ação foi ajuizada em 10/12/2018 e, consoante a petição inicial, o feito foi promovido porque desde julho daquele ano, houve um aumento considerável nas faturas de energia elétrica que, em média, era de R$ 94,00 (noventa e quatro reais) e jamais tinha ultrapassado o importe de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Afirmou que foi até a Concessionária de energia para tentar sanar o problema, visto que não houve qualquer aquisição de aparelho eletroeletrônico, bem como porque o imóvel somente é ocupado por ela e seu marido; contudo, não obteve êxito na solução do impasse.

Aduziu que, em 03/08/2018, efetuou ligação para a empresa e solicitou vistoria no medidor, ao que foi informada que já haviam vistoriado o equipamento; porém, sequer soube de tal inspeção. Ou seja, asseverou que a Concessionária agiu de forma unilateral, arbitrária e desrespeitou as normas do CDC, porque primeiro cobrou quantia quatro vezes superior ao seu consumo médio e, depois, realizou vistoria sem a sua presença.

Aduziu que a fatura de outubro e novembro de 2018, nos valores de R$ 362,57 (trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) e de R$ 383,50 (trezentos e oitenta e três centavos e cinquenta centavos), foram quitadas; entretanto, não pagou a fatura de dezembro/2018 e promoveu a demanda.

Sustentou que o aumento de consumo de energia e da fatura ocorreu depois que a Concessionária de energia efetuou a troca do medidor; que informou tal fato à Energisa em novembro de 2018, quando pagou a fatura daquele mês.

Argumentou que solicitou análise no relógio de medição e que até o ajuizamento da demanda a Concessionária não havia realizado a vistoria.

Ao final, formulou pedido liminar, requereu que a Concessionária se abstenha de suspender o serviço e/ou de incluir seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, bem como pediu autorização para consignar o valor do consumo médio, qual seja: R$ 94,11 (noventa e quatro reais e onze centavos).

No mérito, pugnou pela declaração de inexistência dos valores cobrados a maior que a média mensal (R$ 94,11) e, de conseguinte, requereu a devolução de R$ 1.115,90 (um mil, cento e quinze reais e noventa centavos), quantia que corresponde ao dobro do que pagou indevidamente, bem como a condenação da Energisa ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O pedido liminar e o de consignação foram acolhidos. Após a análise do conjunto fático-probatório, aquela decisão foi ratificada e pedidos foram parcialmente acolhidos.

A Julgadora a quo determinou a revisão das faturas de julho a setembro de 2018, a fim de que sejam calculas pela média dos seis meses anteriores, e autorizou o levantamento, pela Concessionária, das importâncias consignadas pela Consumidora.

A Energisa foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e a restituir, em dobro, os valores pagos a maior que a média mensal dos últimos seis messes, a ser apurada em liquidação, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do pagamento, bem como a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados me 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

A Consumidora Apelante alega que, quando ajuizou a demanda, também requereu autorização para o pagamento das faturas no importe de R$ 94,11 (noventa e quatro reais e onze centavos), vez que esse é o valor da média mensal; pugnou pela declaração de inexistência de quaisquer valores cobrados a maior nas faturas; e que fosse determinado à Recorrida que realizasse averiguação no medidor de energia elétrica com remessa de ofício ao INMETRO para perícia; contudo, esses pontos não foram tratados na sentença.

Ou seja, aduz que quando o feito foi sentenciado, a Julgadora omitiu-se quanto citados pontos que, de acordo com a Recorrente, são de extrema relevância.

Requer a reforma da sentença, a fim de que seja determinado à Recorrida que a Apelante pague a média de consumo dos últimos doze meses anteriores, ou seja, de junho de 2017 a julho de 2018, porque é o período que representa o real consumo de energia.

Também almeja a reforma da sentença para constar expressamente que a Recorrida não poderá cobrar valores a maior do que a média. Isso é, requer seja declarada a inexistência de quaisquer valores cobrados a maior nas faturas de energia desde julho/2018, conforme já determinado na sentença.

Almeja a reforma da decisão singular, a fim de que seja determinado à Concessionária que troque o medidor, ou, averigúe o equipamento, com a presença da Recorrente, em dia e hora previamente agendados, com a realização de perícia pelo INMETRO.

Sustenta que é imprescindível a troca do medidor ou a realização de perícia, pois o consumo aumenta mês a mês.

Ao final, pede o provimento do recurso para que seja confirmada a liminar; realizada a troca do medidor; alternativamente, seja determinada a realização de perícia pelo INMETRO; declarada a inexistência parcial das faturas objeto da discussão travada nos autos, desde a data do ajuizamento da ação até a troca do medidor, devendo os valores pagos a maior, serem devolvidos em dobro; pugna seja mantido o valor da fatura em R$ 100,00 (cem reais), conforme a ordem liminar concedida, até finda a discussão, bem como requer a declaração de inexistência de quaisquer valores cobrados a maior nas faturas, tomando-se por base o período entre julho de 2017 a junho de 2018 e também requer honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a segunda Apelante - Energisa Mato Grosso - requer que a concessão de efeito suspensivo ao Apelo.

No mérito, afirma que a sentença deve ser integralmente reformada. Sustenta que após reclamação administrativa, informou à Recorrida que não havia qualquer irregularidade no medidor, o qual fora substituído em julho de 2018.

Assevera que a simples alegação de que ocorreu aumento de consumo e no valor das faturas não é suficiente para sustentar a tese de cobrança indevida, em especial porque foram emitidas com base na leitura do medidor.

Assim, argumenta que, na falta de indícios substanciais em contrário, presume-se como regulares os atos praticados pela Concessionária, já que a Consumidora não trouxe elementos suficientes para afastar a presunção de regularidade, mantendo-se no campo das meras alegações.

Aduz, ainda, que inobstante os argumentos expostos pela consumidora Apelada, é cediço que nos meses de setembro, outubro e novembro, as faturas sofrem aumentos decorrentes das altas temperaturas.

Esclarece que eventuais aumentos nos valores das contas de energia também decorrem de fatores externos e alheios ao serviço que presta, pois desde 2015 vigora o acréscimo do sistema de bandeiras tarifárias, as quais dependem das condições de geração de eletricidade, com a ressalva de que na fatura é feita a divulgação de qual bandeira tarifária foi cobrada no mês.

Conclui que não há falar em aumento injustificado de consumo, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais e acolhimento do pedido contraposto por ela formalizado.

Ainda se insurge quanto à indenização por dano moral, ao argumento de que não houve suspensão de energia elétrica. Alternativamente, requer a redução da verba indenizatória.

Quanto à repetição de indébito, a Apelante afirma que é incabível, pois não é o caso de cobrança indevida e muito menos de má-fé.

Por fim, pugna que os juros moratórios e a correção monetária da indenização por dano moral tenham início a partir do trânsito em julgado, e afirma que a Recorrida decaiu de 70% (setenta por cento) do pedido de indenização por dano moral, porque requereu R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e recebeu R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Embora intimadas, as partes não apresentaram contrarrazões (Id. 65603703).

Na decisão de Id. 68391467, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela Energisa Mato Grosso.

Eis a síntese do necessário.

DECIDO
.

Desde logo, registro que os Recursos podem ser apreciados e julgados de forma monocrática, à luz do Enunciado 568 da Súmula do STJ, uma vez que há entendimento dominante acerca do tema.

Do Recurso de

Nair Lopes dos Santos:

Conforme relatado, a Consumidora Apelante alega que, quando ajuizou a demanda, além de outros pedidos, requereu autorização para o pagamento das faturas no importe de R$ 94,11 (noventa e quatro reais e onze centavos); a declaração de inexistência de quaisquer valores cobrados a maior nas faturas de energia elétrica, e que fosse determinado à Recorrida que realizasse averiguação no medidor de energia elétrica com remessa de ofício ao INMETRO para perícia; contudo, esses pontos não foram tratados na sentença.

Ou seja, aduz que quando o feito foi sentenciado a Julgadora
omitiu-se quanto aos três pontos citados que, de acordo com a Recorrente, têm relevância
.

Devo ressaltar que após a prolação da sentença a Apelante não opôs Embargos de Declaração e, por conseguinte, o alegado vício não foi submetido à apreciação pelo Juízo a quo, de forma que não pode ser examinado por esta Corte Estadual, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Neste sentido, colhe-se precedente do Tribunal de Justiça do Ceará:

[...] ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA SENTENÇA QUANTO AOS PLEITOS DEDUZIDOS PELA DEMANDADA/LOCATÁRIA. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DO VÍCIO AO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELA INSTÂNCIA AD QUEM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Embora a apelação devolva ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, somente serão objeto de apreciação e julgamento as questões suscitadas e discutidas no processo. 2.
Na hipótese, a discussão trazida pela recorrente em sede de apelação diz respeito a existência de omissão na sentença. Contudo, as alegadas omissões apontadas nas razões do recurso não foram levadas a cognição do Juízo a quo, não podendo ser examinadas pelo Juízo ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
. 3. Se encontra previsto no ordenamento jurídico pátrio (artigo 1.022, do CPC) que as omissões, contradições e obscuridades constantes das decisões judiciais são supridas mediante Embargos de Declaração e não através do Recurso de Apelação. 4.
Dessa forma, justifica-se o não conhecimento do apelatório em razão do vício apontado pela recorrente não ter sido, primeiro, apresentado a Instância a quo para, posteriormente, submetê-lo a Instância ad quem
. 5. Recurso não conhecido. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em não conhecer do recurso, tudo em conformidade com o voto da e. Relatora. (TJCE. Relator (a): Maria De Fátima De Melo Loureiro. Comarca: Crato. Órgão julgador: 1a Vara Criminal da Comarca de Crato. Data do julgamento: 19/07/2017. Data de registro: 19/07/2017).

Ademais, ainda que não se considere a ofensa ao duplo grau de jurisdição, conforme a jurisprudência pátria, se o Apelante não suscita a alegada omissão no momento oportuno, por meio dos Embargos de Declaração, fica caracterizada a preclusão.

A título de exemplo, trago à colação julgado deste Tribunal de Justiça, do Rio Grande do Sul e do Mato Grosso do Sul:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO TEMPORAL – ACOLHIMENTO –
OMISSÃO NA SENTENÇA (PERDAS E DANOS) – NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INSURGÊNCIA NA APELAÇÃO – PRECLUSÃO – OCORRÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO
– RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. Não há que se acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido na Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos, diante da sua participação na negociação da compra do imóvel e ter o seu nome envolvido na retirada da requerente na posse das terras.
Se a autora não opôs recurso de embargos de declaração visando sanar a omissão da sentença a respeito das perdas e danos, não deve ser conhecido o recurso de apelação da parte autora nesse particular, diante da preclusão, conforme já decidiu o STJ que “eventuais omissões havidas deveriam ter sido suscitadas por embargos declaratórios não opostos, atraindo a preclusão” (REsp no 407.460/RS)
.Diante do não conhecimento do recurso de apelação (principal), resta prejudicado o recurso adesivo, consoante o artigo 997, §2o, III, do CPC/15.- (TJ-MT - AC: 10073225520178110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/02/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2020). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO COM BASE NO ART. 485, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO. OMISSÃO NÃO SANADA NO MOMENTO OPORTUNO.
A não oposição de embargos declaratórios a fim de sanar alegada omissão no momento processual cabível, acarreta a sua preclusão. Matéria que não diz respeito ao capítulo impugnado da sentença afasta a aplicação do art. 1.013, § 1°, do Código de Processo Civil
. Não informado pela parte a mudança de endereço, tem-se como válida a intimação encaminhada ao endereço informado na petição inicial, ainda que recebidas por terceira pessoa. Art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Intimado pessoalmente o autor para dar prosseguimento ao feito em 48 horas, após decorrido o prazo assinalado sem manifestação, enseja, de ofício, a extinção da ação por abandono da causa (art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil). DA SUCUMBÊNCIA: Mantida. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDA. (TJRS. Apelação Cível No 70076472927. Décima Terceira Câmara Cível. Tribunal de Justiça do RS. Relator: André Luiz PlanellaVillarinho. Julgado em 29/03/2018). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROTESTO INDEVIDO E PEDIDO LIMINAR DE TUTELA ANTECIPATÓRIA – PRELIMINAR DE
OMISSÃO NA SENTENÇA – OMISSÃO ARGUIDA SOMENTE NO RECURSO DE APELAÇÃO – PRECLUSÃO
[...]. I -
A omissão da sentença deve ser impugnada por meio de embargos de declaração, sob pena de preclusão
. [...]. (TJMS. Apelação n. 0800444-62.2015.8.12.0002.

Dourados.

1a Câmara Cível. Relator (a):

Desa. Tânia Garcia de Freitas Borges. j: 29/08/2017. p:

30/08/2017). (sem grifos no original)

Aliás, conforme consta do aresto transcrito, da lavra da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, o STJ já se manifestou acerca da questão e, na oportunidade, decidiu que “eventuais omissões havidas deveriam ter sido suscitadas por embargos declaratórios não opostos, atraindo a preclusão”. (REsp 407.460/RS. Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior. Quarta Turma. Julgado em 16/10/2007. DJ 10/12/2007. p. 367).

Em termos mais recentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA ANTE A PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha ao relator ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015). 2. "É incabível a interposição de agravo interno para análise de eventual omissão da decisão agravada, sendo os embargos de declaração a via adequada para tal objetivo" (AgInt no REsp 1656690/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 16/11/2017). Não se mostra possível a aplicação, na hipótese, do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1495204/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019).

Deste modo, tendo em vista que a Recorrente não se insurgiu oportunamente a respeito das questões, uma vez que, para sanar as alegadas omissões, deveria ter manejado Embargos de Declaração,
não conheço do Recurso de Apelação
.

Do Recurso da

Energisa Mato Grosso:

Consoante exposto no relato, a Apelante pretende a reforma da sentença ao argumento de não houve faturamento equivocado; que a cobrança efetuada é regular e legal, de forma que deve ser afastada a ordem de revisão das faturas de julho a setembro de 2018 e o cálculo pela média dos seis meses anteriores, a condenação à repetição de indébito, eis que não agiu com má-fé e a indenização por dano moral, porque não houve a suspensão da energia.

Em que pesem todas as razões expostas pela Concessionária, importa consignar que a responsabilidade da Apelante é objetiva e somente pode ser elidida se comprovada alguma das causas excludentes, quais sejam: inexistência de falha na prestação do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

A contrario sensu, para obter a tutela jurisdicional, basta que a Autora da demanda demonstre a existência do fato e o nexo de causalidade.

Neste caso, é incontroverso o aumento significativo nas faturas dos meses de julho a setembro de 2018, os quais destoam do valor costumeiro da unidade consumidora da Recorrida.

Embora a Apelante insista na tese de que o medidor estaria funcionando normalmente, não trouxe qualquer documento para demonstrar a regularidade daquele equipamento e, de conseguinte, corroborar a tese de que as faturas correspondem ao efetivo consumo da Recorrida.

Nessa ordem de idéias, inobstante a Apelante alegue que em alguns meses do ano o consumo de energia elétrica aumenta em virtude das altas temperaturas ambiente, fato é que não trouxe qualquer prova da higidez da leitura, de que o medidor anterior fora trocado de modo regular, e que o atual não apresentava defeito.

Logo, não há como acolher a tese da Recorrente de que a cobrança se deu de forma escorreita e que deve ser mantido o valor constante nas faturas impugnadas.

É de rigor a manutenção da sentença no capítulo em que determinou a readequação das faturas pela média dos meses anteriores.

Nesse sentido, oportuna a transcrição de arestos das Cortes Estaduais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CC/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO INJUSTIFICADO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA
. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. 1.
Contestando o consumidor o aumento abrupto e injustificado do consumo de energia elétrica, compete à concessionária de energia comprovar a higidez da leitura de consumo e a ausência de defeito no medidor, bem como a alegada fuga de energia após o ponto de entrega, o que não ocorreu no caso, restando demonstrado o ilícito praticado
. 2. Consoante o entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça, a repetição em dobro de valores indevidamente pagos apenas é possível se comprovada a má-fé, situação não verificada nos autos. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO – RAC n.o 01567442620188090051, Relator: Des(a). JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 27/07/2020, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/07/2020). (sem grifos no original)

Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica. Período de anormalidade com aumento excessivo e injustificado do consumo. Ônus da prova da concessionária. Responsabilidade objetiva. R. Sentença mantida por seus próprios fundamento. Recurso improvido. (TJ-SP - RI: 10014023120188260435 SP 1001402-31.2018.8.26.0435, Relator: Juliana Maria Finati, Data de Julgamento: 17/11/2020, 2a Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 17/11/2020).

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, c/c pretensão INDENIZATÓRIA. Alegação de aumento injustificado no valor de uma única cobrança pela prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. Inversão do ônus da prova.
Cobrança em valor excessivamente dissonante com o histórico de consumo da parte autora. Falha na prestação do serviço configurada. Concessionária que deixou de produzir qualquer justificativa plausível para a majoração impugnada, tendo em vista a discrepância entre o consumo médio da unidade e o valor cobrado no mês especificado pela consumidora.
Dano moral. Inocorrência. Ausência de interrupção do serviço ou inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito em decorrência da fatura impugnada. Falta de descrição de fato que tenha causado abalo ou constrangimento passível de indenização. Pico de consumo que sequer teve o condão de alterar a média de consumo da unidade. Acerto da sentença. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00358593620188190004, Relator: Des(a). CLÁUDIO LUIZ BRAGA DELL'ORTO, Data de Julgamento: 22/07/2020, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2020). (sem grifos no original)

No que concerne à devolução dos valores pagos a maior, razão assiste à Apelante.

É cediço que para a restituição em dobro é imprescindível a comprovação de má-fé, situação que não está configurada na espécie.

Com efeito, a “Corte Superior firmou entendimento de que, para se determinar a repetição do indébito em dobro, deve estar comprovada a má-fé do fornecedor do produto ou serviço”. (AgInt no REsp 1433215/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A sanção prevista no art. 940 do CC/2002, aplicável a quem demanda por dívida paga, somente é cabível nas hipóteses em que constatada a ma-fé do credor. Precedentes. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de má-fé na cobrança de dívida paga. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1625737/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).

Ao apreciar o conjunto probatório, não constato prova de que a Apelante tenha agido de má-fé, e considerando que a má-fé não se presume, a restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na modalidade simples, conforme orientação a Corte Superior.

Em relação à indenização por danos morais, deve ser registrado que, na hipótese, depois que este Tribunal de Justiça acolheu o pedido de consignação do valor médio das faturas até a resolução da lide (RAI n.o 1000224-74.2019.8.11.000), a Recorrida peticionou informando que houve a suspensão do serviço, embora tenha consignado o valor em juízo.

Logo, a Apelante foi intimada para que, no prazo de 06 (seis) horas, restabelecesse o fornecimento de energia elétrica e comprovasse a efetivação da medida, sob pena de multa.

Intimada, a Apelante não manifestou; contudo, a Apelada informou que a energia foi restabelecida.

Assim, inobstante à tese da Recorrente de que não houve suspensão do serviço, o argumento não comporta guarida, pois não se insurgiu quanto à alegação da Apelada no tempo oportuno e muito menos trouxe provas de que o serviço não foi suspenso, tal qual informado pela Recorrida.

Dessa forma, não há como afastar o dano moral indenizável, pois há muito é assente na jurisprudência que a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação do efetivo prejuízo subjetivo, uma vez que o dano moral, nestes casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

Com efeito, o STJ firmou o entendimento de que, "o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato". (AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

Portanto, não há dúvidas quanto à presença do dano moral indenizável e, firmada tal premissa, importa registrar que o valor da verba indenizatória deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, contemplando o aspecto pedagógico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ou seja, o Julgador deve atender “às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.” (Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade civil. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67).

Nesse sentido, levando em consideração os fatos narrados na demanda, o prazo em que a Apelada permaneceu sem energia elétrica, a condição social de ambos os litigantes, tenho que o montante deve ser reduzido para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pois tal quantia condiz com a situação em concreto, não se mostra desproporcional ou desarrazoada.

Para ilustrar que o entendimento está em sintonia com a jurisprudência dominante, transcrevo os seguintes precedentes:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA.
SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO POR PRAZO EXCESSIVO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO PARA R$ 2.500,00.
RECURSO DA RÉ PROVIDO NO PONTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009416975 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 28/07/2020, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 30/07/2020). (sem grifos no original)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ -
Suspensão no fornecimento de energia elétrica
em razão da inadimplência das três últimas faturas de consumo – Falta de aviso prévio do consumidor – Desrespeito ao art. 6o, § 3o, I da Lei no 8.897/95 e ao art. 173, I, b, da resolução no 414/2010 da ANEEL - É civilmente responsável a empresa pela falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica –
Reparação de danos morais cabíveis – Indenização fixada em R$ 2.500,00 – Sentença mantida
- Ilegitimidade ativa do coautor Emerson – Reconhecimento de ofício – As faturas de energia estão em nome da coautora Marcia – Extinção da ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Sentença alterada nessa parte. Recurso não provido. Reconhecida, de ofício, a ilegitimidade ativa do coautor Emerson. (TJ-SP - AC: 10040640320198260024 SP 1004064-03.2019.8.26.0024, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 11/08/2020, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2020). (sem grifos no original)

APELAÇÕES CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO IRREGULAR DE ENERGIA ELÉTRICA AO LONGO DE MAIS DE DOIS MESES. MUNÍCIPE DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO. DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. FATO INCONTROVERSO DE QUE HOUVE OSCILAÇÕES DO FORNECIMENTO, CHEGANDO A HAVER
SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR CERCA DE 15 HORAS EM DETERMINADA OPORTUNIDADE
. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CONFIGURAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL.
MAJORAÇÃO DA VERBA RESSARCITÓRIA, DE R$1.500,00
PARA R$2.500,00
, A FIM DE SE ADEQUAR A OUTROS JULGADOS DESTE COLEGIADO EM SITUAÇÕES SEMELHANTES
. RECURSO DA RÉ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO DO AUTOR A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00020558920178190076, Relator: Des(a). MARCIA FERREIRA ALVARENGA, Data de Julgamento: 23/10/2019, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL). (sem grifos no original)

CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE DÉBITO. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDO
. RECURSO IMPROVIDO. 1. Restou comprovado nos autos que a suspensão no fornecimento de energia após o pagamento das faturas, e a empresa energética não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabe, evidenciando-se a falha no serviço público (art. 6o, VIII, CDC). 2. A ilegalidade cometida pela empresa energética ensejou os danos morais ao Apelante, notadamente por ser a energia elétrica um bem precioso à vida humana. Nos tempos atuais, o lar demanda a energia para as mais básicas atividades domésticas, de modo que a sua ausência, inevitavelmente, traz sérios desconfortos. 3.
O quantum indenizatório fixado pelo juiz de primeiro grau, qual seja, R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos morais se mostra adequado à hipótese dos autos, de modo a não merecer majoração, tendo em vista os precedentes desta Câmara
. 6. Mantida a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. 7. Decisão Unânime. (TJ-PE - AC: 5378141 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 20/11/2019, 1a Câmara Regional de Caruaru - 1a Turma, Data de Publicação: 29/11/2019). (sem grifos no original)

Aliás, consoante se observa do seguinte aresto do STJ abaixo transcrito, a importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) não se mostra excessiva ou irrisória a ponto de afrontar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR. RAZOABILIDADE
. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
Inviável majorar o valor da indenização por danos morais em recurso especial, pois o óbice da Súmula no 7/STJ tem sido afastado apenas quando este se mostrar manifestamente elevado ou ínfimo
. 3.
O tribunal de origem amparou-se na análise das circunstâncias de fato da causa para concluir que o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), fixados a título de indenização por danos morais, é condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
, o que não pode ser revisto por este Superior Tribunal ante a incidência da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1323952/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (sem grifos no original)

Em relação ao termo inicial dos juros de mora, não comporta maiores debates, pois é inconteste que, em se tratando de responsabilidade contratual, a indenização deve ser corrigida pelo INPC a partir do arbitramento (Verbete 362 da Súmula do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m. desde a citação (AgInt no AREsp 1719878/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020).

Por fim, quanto ao prequestionamento expresso de dispositivos legais, é assente na jurisprudência pátria que não é necessária a citação dos artigos, e sim que as matérias debatidas sejam devidamente apreciadas, tal qual foi no caso concreto.

Diante do exposto, com fundamento no Enunciado 568 da Súmula do STJ e em consonância com a jurisprudência dominante quanto aos temas debatidos os Recursos, de forma monocrática,
não conheço do Recurso de Apelação interposto por Nair Lopes dos Santos
e
dou parcial provimento ao Apelo manejado pela Energisa Mato Grosso
, para determinar que a restituição dos valores pagos a maior pela Recorrida ocorra na forma simples e reduzir a indenização por danos morais para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e fixar a citação como termo inicial dos juros de mora da verba indenizatória.

Diante da sucumbência recíproca, condeno cada parte ao pagamento de 50% (ciquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 8.o, do CPC.

O caso não se aplica o § 11, do citado dispositivo da Lei de Ritos, haja vista que de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

Ademais, ainda que o Recurso de Apelação de Nair Lopes dos Santos não tenha sido conhecido, ela não foi condenada ao pagamento da verba honorária na instância de origem e, de acordo com a Corte Superior,
"os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em 'majoração') ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais" (AgInt nos EDcl no REsp 1851460/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020).

Por oportuno, tendo em vista que a decisão está fundamentada em jurisprudência dominante dos tribunais pátrios e do STJ, ressalto que a interposição de recurso contra essa decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação das penalidades fixadas nos artigos 1.021, § 4o ou 1.026, § 2o, ambos do CPC.

[...]

Neste Recurso, Nair Lopes dos Santos insurge-se, tão-somente, quanto ao capítulo da decisão em que não conheci do Recurso de Apelação por ela interposto
.

Com efeito, a Agravante alega que a decisão destoa da realidade fática, pois embora dispusesse de mecanismo para provocar o Juízo
a quo
acerca dos fatos por ele não apreciados, cabe ao Tribunal analisar as questões não apreciadas na sentença, porque foram suscitadas e discutidas pelas partes, sob pena de incorrer em omissão.

Ou seja, afirma que embora a Juíza singular não tenha enfrentado a questão relativa à prova pericial, o tema foi objeto de discussão pelas partes e, de conseguinte, a análise foi transferida para este grau recursal.

Em que pesem aos argumentos vertidos pela Agravante, a decisão não comporta reforma. Isso porque, conforme exposto, as teses expostas pela Agravante nas razões do Recurso de Apelação estão preclusas, pois entendendo que a sentença ficou omissa, deveria ter oposto Embargos de Declaração na Instância de origem e, caso o Integrativo fosse rejeitado, aí sim interposto o Recurso de Apelação.

Reitero: uma vez verificada a omissão da referida sentença, deveria a Agravante ter interposto o remédio adequado, qual seja: Embargos de Declaração, sob pena de preclusão da matéria omissa, conforme ocorreu neste caso.

Ora, se os argumentos sequer foram examinados pela Juíza sentenciante, não há falar em análise por esta Corte Estadual que, conforme é cedido, constitui de instância revisora. A
revisão
, conforme o próprio substantivo deixa evidente, pressupõe avaliação pretérita.

Ademais, não se pode olvidar que consoante o princípio processual da taxatividade, cada decisão judicial deve ser atacada por recurso próprio e, de acordo com o artigo 1.022, do CPC, cabem Embargos de Declaração contra
qualquer
decisão judicial para suprir omissão.

Logo, se a Agravante pretendia sanar eventual omissão existente na sentença, deveria ter oposto o Recurso Integrativo, utilizando-se da via adequada, e não interposto o Recurso de Apelação.

Portanto, a decisão deve ser mantida, tanto pelas razões ali alinhavadas, quanto sob pena de afronta ao princípio da taxatividade.

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021